Tribunal: TJES
Processo: 0002260-37.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002260-37.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERALDO LITTIG e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PARCIAL CONHECIMENTO DOS RECURSOS
E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
e
Recurso Adesivo interpostos contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do autor e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O juízo reconheceu a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), mas considerou indevida a interrupção do serviço por se referir a débito pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária possui interesse recursal quanto à validade do TOI e da cobrança dele decorrente; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso adesivo do autor; (iii) determinar se a interrupção do serviço de energia elétrica por dívida pretérita configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte que teve decisão favorável em determinado capítulo da sentença não possui interesse recursal quanto a esse ponto, por ausência de utilidade prática na insurgência, nos termos do art. 996 do CPC. Assim, a apelação da concessionária não é conhecida na parte relativa à validade do TOI e à legitimidade da cobrança dele decorrente.

4. O recurso adesivo do autor, quanto aos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e restituição em dobro, não cumpre o princípio da dialeticidade recursal, pois deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a validade do TOI, sendo incabível o conhecimento desses pedidos (CPC, art. 932, III).

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, com fundamento em débito relativo ao período de setembro/2014 a julho/2016, extrapola o limite temporal de 90 dias previstos no Tema Repetitivo 699/STJ, o que torna o corte de energia elétrica indevido.

6. A suspensão indevida de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, observando o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente
conhecidos
e, na parte conhecida,
desprovidos
.

Tese de julgamento
: A parte não possui interesse recursal sobre capítulo da sentença que lhe foi inteiramente favorável, sendo inviável o conhecimento do recurso nesse ponto. O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. É indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, devendo a cobrança ser feita pelos meios ordinários. A suspensão indevida de serviço público essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 996, 98, § 3º, e 373, II; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 699, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018. STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. TJES, Apelação Cível nº 0010534-07.2019.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 19.04.2023. TJ-MG, Apelação Cível nº 51010991320238130024, Rel. Des. Armando Freire, j. 22.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002990-45.2022.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 28.03.2025. TJES, Apelação Cível nº 5000406-51.2021.8.08.0017, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte dos recursos, e, nesta parte, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO –
PRELIMINARES

PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DA
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso quanto a todos os pontos suscitados.

De ofício, verifica-se a ausência parcial de interesse recursal da apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. quanto à tese de regularidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança dele decorrente. Isso porque a sentença foi favorável à concessionária nesses capítulos, ao reconhecer a validade da inspeção realizada e, por consequência, a legitimidade do débito apurado, não tendo sido declarada a inexigibilidade d
a cobrança relativa ao TOI.

Nessas matérias, portanto, não houve decisão desfavorável à concessionária, faltando-lhe o requisito do interesse recursal — que pressupõe necessidade e utilidade na modificação do julgado (art. 996 do CPC). Em relação aos pontos em que a parte obteve provimento favorável, inexiste utilidade prática na insurgência. Tratando-se de questão de admissibilidade apreciável de ofício, impõe-se o não conhecimento nessa extensão (art. 932, III, do CPC).

Dessa forma, o recurso de apelação da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. será analisado apenas na parte em que questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (e, se for o caso, o respectivo valor), ponto em que houve efetiva decisão contrária aos seus interesses.

É como voto.

PRELIMINAR EX OFFICIO – DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR
VERALDO LITTIG

Em análise ao recurso adesivo interposto por Veraldo Littig,
observa-se
que, ao final da peça recursal, além do pedido de majoração do valor fixado na origem a título de danos morais, o recorrente também requer que seja “decretada a inexigibilidade de qualquer débito imputado ao Apelante” e a “restituição em dobro da multa aplicada, no valor de R$ 2.062,38”.

Ocorre que as razões recursais não apresentam qualquer fundamento ou argumento voltado a justificar o acolhimento desses dois últimos pedidos, limitando-se a desenvolver fundamentação exclusivamente relacionada à majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais.

Ou seja, o recorrente restringe-se a formular, de forma genérica, os pedidos de inexigibilidade do débito e de restituição em dobro, sem impugnar, de maneira específica e fundamentada, os motivos pelos quais a sentença reconheceu a validade do TOI e do débito dele decorrente, deixando de confrontar a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
. Tal conduta afronta o princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso nesses pontos
(art. 932, III, do CPC)
.

Diante disso,
não conheço, em parte, do recurso adesivo
quanto aos pedidos de “
decretação da inexigibilidade de qualquer débito imputado ao Apelante
” e de “
restituição em dobro da multa aplicada, no valor de R$ 2.062,38
”.

É como voto.

Superadas as preliminares acima destacadas, passa-se ao exame dos demais tópicos recursais, com o enfrentamento do mérito das matérias remanescentes.

VOTO – MÉRITO:

Consoante relatado,

t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo, interpostos, respectivamente, pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
VERALDO LITTIG
contra a sentença de fls. 112/116v, proferida
pelo Juízo da Vara Cível e Comercial da Comarca de Viana/ES,
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para, confirmando a liminar outrora concedida, determinar o restabelecimento do serviço de energia elétrica na residência do requerente (instalação n° 987548), bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Contudo, não acolheu o pedido para declarar inexistente o débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Irresignada, a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese:
(I)
a regularidade da lavratura do TOI, a comprovação da irregularidade e do degrau de consumo;
(II)
que o ato administrativo do TOI possui presunção de legalidade, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(III)
alega a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral, por ter agido no exercício regular de seu direito e em estrito cumprimento do dever legal imposto pelo Poder Concedente;
(IV)
pugna pela redução do
quantum
indenizatório, aduzindo vedação ao enriquecimento sem causa e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por sua vez,
Veraldo Littig
apresentou Recurso Adesivo (ID 12942982), pleiteando a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, sustentando que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisório e não cumpre as funções compensatória e punitiva da indenização. Além disso, requereu a
inexigibilidade do débito e
a
restituição em dobro da multa aplicada, no valor de R$ 2.062,38.

Apesar de intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões (ID 12942983).

Inicialmente, a
título de
esclarecimentos processuais
, destaca-se que o autor
Veraldo Littig
,
ajuizou a presente demanda alegando
ter sido surpreendid
o
com a troca de seu medidor
de energia elétrica
e a lavratura de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
na sua residência
. A concessionária alegou que o medidor estava "fora da posição normal", resultando
na ausência de
registro integral do consumo de energia.

O
requerente
narra que sua esposa foi forçada a assinar o referido termo, sem pleno conhecimento de seu teor, o que lhe causou constrangimento e humilhação perante a vizinhança. Sustentou a inexistência de qualquer irregularidade e alegou que, após a troca do medidor, o consumo de energia diminuiu, contrariando a tese de fraude. Apesar disso, a concessionária efetuou cobranças, inicialmente de R$ 1.148,54 (um mil
e
cento e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que, com o tempo, alcançaram R$ 6.533,73 (seis mil
e
quinhentos e trinta e três reais e setenta e três centavos), e ainda procedeu ao corte do fornecimento de energia.

Diante desse cenário, o autor buscou a tutela jurisdicional, requerendo, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos efeitos do TOI e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência de qualquer débito decorrente da suposta irregularidade, além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Juízo de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 39/40), determinando o restabelecimento do serviço de energia elétrica no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

A
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
. apresentou contestação (fls. 47/59), aduzindo, em síntese, a regularidade da lavratura do TOI, que goza de presunção de legalidade como ato administrativo. Sustentou a comprovação da irregularidade no medidor por meio de avaliação técnica e do "
degrau de consumo
" visível no histórico da unidade consumidora. Defendeu a legalidade dos valores faturados e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de valores apurados em TOI. Por fim, argumentou a inexistência de dano moral, uma vez que não houve ato ilícito de sua parte, pois agiu no exercício regular de um direito.

Sobreveio, então, a r. sentença (fls. 112/116), que, aplicando as normas consumeristas, reconheceu a validade e regularidade da inspeção e da cobrança do TOI: "
No caso em tela, conforme se extrai do TOI
às fls
. 104/105, restou constatada a irregularidade no medidor do requerente através de inspeção realizada na presença de um terceiro, que o próprio autor afirma ser sua esposa. Neste ponto, consigno que, apesar de o autor afirmar que ela foi forçada a assinar, sem saber do que se tratava, não há como acolher as alegações, já o consumidor não pode se isentar da sua obrigação de tomar ciência dos termos daquilo que anui com a sua assinatura. Além do mais, se a consumidora estava em casa, poderia ter acompanhado toda a tramitação, o que lhe é facultado pela legislação do tema. Ao fim, verifico que o termo está lavrado em termos claros, sendo consignado que , pelo fato de o medidor estar instalado de forma diferente da normal, a energia consumida . em determinadas fases não estaria sendo registrada (fl. 21), o que, mais uma vez, demonstra a regularidade do procedimento'. Assim, reputo válida e regular a inspeção
".

No entanto, apesar de
reconhecer a validade
do TOI, a sentença considerou o corte de energia como indevido, por ser decorrente de dívida pretérita, ou seja, referente ao período compreendido entre 09/2014 e 07/2016, extrapolando o limite de 90 (noventa) dias estabelecido pelo Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, o Juízo singular julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para confirmar a liminar concedida, determinar o restabelecimento do serviço e
condenou
a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cabendo à EDP responder por 70% (setenta por cento) e ao autor por 30% (trinta por cento), observada a suspensão da exigibilidade para o
requerente
em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem
. Quanto aos demais tópicos recursais, observa-se que a concessionária de energia elétrica, na parte conhecida de seu apelo, impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que sua conduta foi legítima e amparada nas Resoluções da ANEEL, de modo que a suspensão do serviço configuraria exercício regular de direito.

Já no recurso adesivo, interposto por Veraldo Littig, busca-se a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Conforme delimitado na sentença, é incontroverso nos autos que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em decorrência da cobrança do TOI nº 3327691, que gerou, posteriormente, a cobrança do valor de R$ 1.148,54 (um mil e cento e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme alegado pelo autor na inicial. Tal circunstância motivou, inclusive, o deferimento de tutela de urgência (fls. 39/40) para determinar o restabelecimento do serviço, decisão que não foi objeto de impugnação pela concessionária.

Ainda que o consumidor não tenha apresentado prova inequívoca de que sua residência permaneceu sem energia, os fundamentos trazidos e a documentação constante dos autos demonstram a verossimilhança das alegações, ao passo que a EDP não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Tanto na contestação quanto nas razões recursais, limitou-se a sustentar que a suspensão do serviço configurou exercício regular de direito, sem apresentar qualquer elemento que indicasse outra causa para a interrupção, distinta do débito objeto do TOI.

É importante ressaltar que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é ilegítima a interrupção do fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos. A medida coercitiva do corte somente é admitida para débitos atuais, ou seja, aqueles referentes ao consumo do mês correspondente à fatura em aberto. Quando se trata de dívida de períodos anteriores, a concessionária deve se valer dos meios ordinários de cobrança, judiciais ou extrajudiciais, não podendo privar o consumidor de serviço essencial à dignidade da pessoa humana e à realização de atividades básicas.

Nesse sentido, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 699, fixou a seguinte tese:

“TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação,
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento. 18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018)

Na hipótese,
a cobrança que ensejou a suspensão do fornecimento refere-se ao período de setembro/2014 a julho/2016, extrapolando, portanto, o limite de 90 (noventa) dias fixados pela Corte Superior para a possibilidade de corte administrativo
(demonstrativo de cálculo disponível às fls. 29/31).

A energia elétrica é serviço público essencial, e a sua interrupção indevida gera, por si só, o dever de indenizar, caracterizando dano moral
in re ipsa
, dispensada a prova de prejuízo concreto. A privação injustificada de serviço essencial atinge diretamente o bem-estar e a dignidade do consumidor, configurando violação a direito fundamental.
A propósito:

[...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte,
"A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado ."
( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL VERIFICADO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 2. Não foi acostada aos autos a comprovação do supracitado exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem ciência e participação da autora, que somente teve conhecimento dos fatos na data de 18/06/2019, oportunidade em que recebeu a notificação administrativa acerca dos débitos apurados. 3. Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.
4. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
[...] (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010534-07.2019.8.08.0012 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 19/04/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação anulatória de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada contra CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. O autor contesta a regularidade da cobrança, alegando corte indevido de energia elétrica com base em débito pretérito e danos morais pelo período de 52 dias sem fornecimento de energia. Requer indenização por danos morais e nulidade da cobrança . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve irregularidade no procedimento de cobrança e interrupção do fornecimento de energia elétrica pela CEMIG; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia por débito pretérito justifica a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi lavrado sem a presença do autor, em desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o que configura nulidade do procedimento de cobrança. A hipossuficiência técnica do consumidor, associada à ausência de prova de que o autor tenha alterado o medidor, corrobora a nulidade do débito imputado pela CEMIG. A jurisprudência admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)às concessionárias de serviço público, sendo a relação entre o consumidor e a concessionária de energia regida pelas normas de proteção ao consumidor.
O corte no fornecimento de energia elétrica por débito pretérito é ilegal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que veda a suspensão do serviço essencial por débitos antigos, devendo tais dívidas ser cobradas por vias ordinárias. A int errupção do fornecimento de energia por 52 dias, serviço essencial à vida cotidiana, configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do efetivo prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente.
[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 51010991320238130024, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 22/10/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

No que se refere ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa,
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada
na sentença,
revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade da cobrança derivada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecendo a inexistência dos débitos decorrentes e condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alegou-se que o TOI foi realizado de maneira unilateral, sem perícia técnica ou observância ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica, exclusivamente por meio do TOI, é válida e suficiente para sustentar a cobrança de valores; (ii) verificar a configuração de danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia e da cobrança baseada em procedimento irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a realização de perícia técnica para compor um conjunto de evidências que justifique a cobrança por irregularidades em medidores, o que não foi observado. 4. A atuação unilateral da concessionária, sem permitir o acompanhamento do consumidor, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o procedimento inválido. 5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe o dever de indenizar pelos danos causados por falhas na prestação do serviço essencial.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, baseada em apuração unilateral e sem prova da irregularidade, configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria ilicitude do ato. 7. O valor fixado para compensação dos danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002990-45.2022.8.08.0021 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 28/03/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu pedido autoral para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 41.088,78 referente a suposto consumo não registrado entre 09/10/2017 e 09/10/2020. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por recuperação de consumo não registrado foi realizada de forma legítima, conforme os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide se justifica pela suficiência das provas documentais produzidas, sendo dispensável a realização de perícia técnica que não foi requerida na fase de contestação, limitando-se a ré a solicitar prova documental suplementar e depoimento pessoal do autor. 4. A substituição do medidor de energia ocorreu sem a presença do consumidor, o qual não foi cientificado sobre o resultado do TOI nem sobre a opção de perícia técnica, conforme previsto no art. 129, §§ 3º e 4º da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que viola o direito à ampla defesa e contraditório. 5. A avaliação técnica indica que, embora o medidor apresentasse indícios de intervenção externa, os lacres não estavam violados, e o equipamento foi aprovado nos ensaios de exatidão e de registrador, o que justifica a ausência de degrau de consumo, inexistindo, portanto, prova concreta de irregularidade no consumo, o que torna indevida a cobrança a título de recuperação.
6. A suspensão do fornecimento de energia em razão de cobrança irregular configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, uma vez que a interrupção do serviço essencial de energia causa abalo ao consumidor. 7. O valor fixado para a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 está em consonância com o parâmetro adotado por esta Corte em casos similares, sendo proporcional e razoável ao dano experimentado pelo consumidor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000406-51.2021.8.08.0017 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 13/12/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso de Apelação Cível e do Recurso Adesivo, interpostos, respectivamente, por
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A.
e
Veraldo Littig
e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação de ambos os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos fixados na sentença, considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal. Ressalte-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER EM PARTE
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.